Tribunal: TJDFT
Processo: 0701115-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701115-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TATIANA VIEIRA DOS REIS EMBARGADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por TATIANA VIEIRA DOS REIS, contra acórdão de ID – 35246212. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 35997479. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA – ME, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de junho de 2022 15:19:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador